Tribunal: STF
Processo: HC 175956
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no STJ, assim ementado (RHC 109.590/AL - eDOC 2, p. 176): 
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5). 2. Conquanto esteja o réu preso preventivamente desde 7/9/2017, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que fundamente a intervenção desta Corte Superior, diante das peculiaridades indicadas (razoável complexidade, pluralidade de agentes e expedição de cartas precatórias). 3. Recurso não provido. Recomendado ao Juízo singular que priorize o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri. 
    Narra o impetrante que: a) em 05.09.2017, o paciente foi preso em situação de flagrância por supostamente ter cometido o crime de tentativa de homicídio; b) em audiência de custódia o magistrado competente converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva; c) a denúncia foi oferecida em 01.11.2017, tendo sido recebida em 18.12.2017; d) a citação do paciente só veio a acontecer em 30.04.2018; e) a audiência de instrução teve início no dia 11.04.2019, tendo sido remarcada para 11.04.2019, continuada em 13.08.2019; f) o ato foi mais uma vez remarcado para 16.03.2020; g) “a situação em tela revela grave constrangimento ilegal decorrente da ofensa à garantia da razoável duração do processo, pois o paciente está preso desde o dia 5 de setembro de 2017 e a primeira fase procedimental não foi concluída, por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica”. 
    À vista dos argumentos, requer o relaxamento da prisão cautelar.
    Em 20.09.2019, indeferi a liminar.
    As informações foram prestadas em 25.09.2019 (eDOC 8).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, colho dos autos a seguinte cronologia processual:
    - O paciente foi preso em flagrante em 05.09.2017 por suposta prática de homicídio na modalidade tentada; 
    - Em 07.09.2017, realizou-se audiência de custódia, na qual fora decretada sua prisão preventiva; 
    - Em 01.11.2017, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente e ao corréu as condutas previstas no art. 121, §2º, I, III e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA;
    - Em 13.12.2017, a denúncia foi recebida; 
    - Em 16.02.2018, o Juízo avaliou que ainda estavam presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar; 
    - Em 30.04.2018, o paciente foi citado. O corréu não foi encontrado para citação;
    - Em 21.08.2018, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida. Nessa mesma data, intimou-se a Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação em 04.09.2018;
    - Em 25.03.2019, indeferiu-se pedido de liberdade provisória;
    - A audiência de instrução foi marcada para 11.04.2019 (17 meses após a prisão em flagrante);
    - Em 15.05.2019, expediu-se carta precatória para citação do corréu.
    - Em 1º.07.2019, indeferiu-se pedido de liberdade provisória;
    - Em 13.08.2019, realizou-se audiência e determinou-se a continuação da audiência para 16.03.2020;
    Entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na formação da culpa do acusado. Transcorrido período superior a 2 (dois) anos, ainda não houve o encerramento da fase instrutória. O caminhar dos atos processuais tampouco indica que deslinde do feito se avizinha.
    Observo que a primeira audiência fora marcada para 11.04.2019, após dezessete meses da prisão em flagrante do paciente. Não bastasse, demasiadamente longo é o interregno entre as datas aprazadas para as demais audiências (13.08.2019 e 16.03.2020). 
    Ora, tratando-se de réu preso, caberia ao Juízo dar prioridade à tramitação processual. Contudo, nem mesmo a recomendação de celeridade feita pela Corte Superior surtiu qualquer efeito na marcha dos autos. 
    O acórdão do STJ fora prolatado em 27.08.2019 e, a despeito da advertência dirigida ao Juízo singular, a continuidade da audiência de instrução fora agendada para futuro distante àquela data.
    Apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízos de primeiro grau, esse fato não pode servir como único fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente. 
    Por outro lado, o crime é de especial gravidade. Conforme observado pelas instâncias antecedentes, o modus operandi efetivamente revela a periculosidade do paciente. Destaco excerto da decisão que manteve a custódia cautelar (transcrita no acórdão do STJ):
    [...] considerando as declarações das testemunhas ouvidas na delegacia onde todos afirmaram que o flagranteado estava presente, tendo um das testemunhas Carlos Fernando da Silva Coutinho, vulgo "Nandinho", afirmado que o flagranteado foi o autor da amputação dos dedos da vítima e que estaria cortando o outro quando a vítima caiu na água. Para a garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal é necessária a manutenção da custódia cautelar através do decreto da prisão preventiva.[...] 
     Nesse contexto, há que ser concedida a ordem, em menor extensão, com o fim de garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e encerre a primeira fase do Júri no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo.
    Comunique-se com urgência ao Juiz singular. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente